Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação cível. Conhecimento parcial. Violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Ação de obrigação de fazer. Tratamento de câncer. fornecimento de medicamentos. recusa pelo plano de saúde. Período de Carência. Situação de urgência/emergência. Legislação aplicável. Dever de custeio pelo plano. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o plano de saúde autorize a realização de tratamento de câncer com os medicamentos “Enfortumabe Vedotin” e “Pembrolizumabe”, conforme prescrição médica, condenando-o, ainda, ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) avaliar a admissibilidade do recurso, conforme o princípio da dialeticidade recursal; ii) saber se a parte autora, à luz da legislação de regência, faz jus ao fornecimento do tratamento requerido, a ser custeado pelo plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal.
4. O levantamento de matérias não apreciadas - tal como ocorrido na espécie - é vedado, tanto para preservar a tarefa restrita do tribunal de apenas reexaminar as decisões, como também para garantir a segurança jurídica e a estabilidade processual, de modo que a parte contrária tenha tido a oportunidade de discutir plenamente o assunto, antes do reexame pelo tribunal. Recurso conhecido parcialmente.
5. A obrigatoriedade de custeio do tratamento requerido pelo autor, portador de neoplasia maligna de pelve renal, com metástases pulmonares, é justificada pelo contexto emergencial da doença, cujo caráter progressivo reflete a urgência da providência, sob risco de óbito.
6. Ainda que considerado um prazo de carência, este se limitaria a 24 horas, posto que o tratamento com os fármacos solicitados ocorreu em uma situação de urgência/emergência.
7. Tratando-se de medicamento para tratamento de câncer, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura pela operadora de saúde, tornando obrigatório o fornecimento/custeio do tratamento.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido parcialmente e não provido.